Tribunal: CARF
Processo: 15374.913853/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.913853/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.258 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
SABINA MODAS COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/08/2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou declaração de compensação relativa a pagamento a maior, a título de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), que se alega ter sido recolhida a maior do
que o devido pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.913853/2008-06
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.258 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.913853/2008-06

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa reproduzo o Relatório da decisão de piso (os destaques são do original):
“Trata-se de declaração de compensação, por meio da qual a contribuinte utilizou
crédito do tipo pagamento indevido ou a maior, oriundo de DARF de contribuição
social.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, o Delegado da DERAT - Rio de Janeiro
não homologou a compensação declarada, alegando não restar crédito disponível para a
compensação em virtude de o pagamento do qual seria oriundo já ter sido utilizado para
quitar outro débito da Contribuinte.
A contribuinte, irresignada com a não homologação da compensação, protocolou
manifestação de inconformidade, argumentando em síntese que:
- possui o direito creditório lastreado no DARF indicado no PER/DCOMP;
- recolheu a contribuição social em valor estimado para o período de apuração;
- apurou a contribuição social em valor da menor do que o estimado/recolhido;
- utilizou o saldo do DARF na compensação aqui analisada;
- apresentou demonstrativo dos valores do débito estimado, do débito apurado, e
da diferença a seu favor, como isso o indébito fiscal;
- afirmou que tais informações constam das declarações DCTF e DIPJ do
período;
Ao final, tendo considerado comprovado o direito liquido e certo, a contribuinte
requereu a homologação da compensação”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
(DRJ/Rio de Janeiro II), por meio do Acórdão no 13-36.482 - 5a Turma da DRJ/RJ2 (doc. fls. 029
a 032)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 15/08/2002
INDÉBITO FISCAL. COMPENSAÇÃO.
Somente com a comprovação da extinção ou do pagamento espontâneo de tributo
indevido ou maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável, cogita-se o
reconhecimento de indébito fiscal, e da sua utilização na compensação de outros
tributos e contribuições.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ELEMENTOS DE PROVA.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, por força dos artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/72.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.258 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.913853/2008-06

Direito Creditório Não Reconhecido”.
Regularmente cientificada pelo recebimento da Carta de Cobrança, da Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária no Rio de Janeiro – DERAT
em 08/09/2011, como se extrai do Aviso de Recebimento – AR (doc. fls. 052), e irresignada com
o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira instância, em 07/10/2011 a contribuinte
interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 037 a 048), como se extrai do carimbo de recebimento
aposto pela unidade preparadora à primeira folha da peça recursal. Em seu Recurso, a empresa
alega, em síntese, que:
a. o saldo consolidado em dezembro de 2002 seria credor de R$ 1.696,23,
conforme DIPJ do mesmo ano e 2003 (cópia acostada aos autos), não
sendo correto o argumento da autoridade julgadora de primeira instância
para concluir que a totalidade do DARF no valor de R$ 145.221,25 estava
alocado ao débito da COFINS código 2172 para o período de apuração de
julho de 2002 de igual valor;
b. ao contrário do que expõe a autoridade julgadora, o valor de R$
145.221,25 foi pago a título de valor estimado em agosto de 2000, menos
o valor de R$ 143.525,02 a pagar em agosto de 2002 (ref. a julho de
2002), concluindo-se que o saldo de R$ 1.696,23 recolhido a maior foi
compensado, conforme especificado na DCTF constante dos autos;
c. afirmou-se no Acórdão recorrido que não constaria qualquer documento
com animus probanti demonstrando o pagamento indevido ou a maior,
mas o DARF constante dos autos comprovaria o recolhimento aos cofres
da Fazenda Nacional do pagamento excessivo e, portanto, “o termo
"estimativa" deve ser entendido como suficiente para, no mínimo,
corresponder ao que efetivamente era devido. E, não como pretende o R.
Julgador de I a instância que tal valor estimado tenha que ser
demonstrado como decorrente de base de cálculo apurada de acordo com
as notas fiscais e balancetes analíticos, eis que aqui não se trata de
divergência de base de cálculo, mas, tão somente, de direito creditório,
por recolhimento a maior do que o devido”;
d. o julgador de primeira instância estaria “extrapolando sua função
julgadora que é a de constatar o recolhimento de determinado valor,
constante do DARF acostado aos autos, e não conferir a correta base de
cálculo”, pois isto “é uma função que caberia à fiscalização, se e quando
necessária”, de forma que “o fato de haver sido pago o valor estimado
relativo ao mês de julho de 2002, não significa que assim deve ser
mantido pelo resto do ano calendário”, já que “o recolhimento do valor
estimado deve ser considerado como direito creditório, líquido e certo,
para posteriores compensações”;
e. a “confusão que se estabeleceu no caso presente, decorre da suposta
confissão de débito da COFINS no valor de R$ 145.221,25 com o
pagamento comprovado por DARF, como se fosse crédito tributário
definitivo, quando, na realidade, não passava de valor estimado, o qual,
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.258 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.913853/2008-06

na forma do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, destinou-se a compensações
futuras no período de apuração de julho de 2002 no valor de R$
143.525,02 e o saldo de R$ 1.696,23 compensado no período de dezembro
de 2002, enquanto direito creditório líquido e certo”; e
f. a alegação de preclusão do direito de apresentação das provas e sua
obrigação de provar que o valor recolhido e devidos estariam de acordo
com a escrituração contábil “não condiz com o artigo 65 da Instrução
Normativa RFB n° 900/08, que prevê a determinação pela autoridade da
RFB competente para decidir sobre a compensação, da realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja
verificada, mediante exame de sua escrituração fiscal e contábil, a
exatidão das informações prestadas”, de forma que, “se a autoridade
julgadora de Ia instância tinha dúvidas quanto às informações prestadas
pela RECORRENTE, tinha tal autoridade o poder-dever de sanar esta ou
qualquer outra dúvida, para formar seu convencimento”.
Foi com esses argumentos que a recorrente requereu que “seja REFORMADA a R.
Decisão contida no Acórdão do Julgador de 1a instância, no sentido de ser HOMOLOGADO o
direito creditório no valor de R$ 1.696,23 objeto da compensação do crédito tributário do
mesmo valor, distribuindo, assim, a costumeira JUSTIÇA”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.258 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.913853/2008-06

O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo então à análise do mérito
envolvendo a lide.
Análise do mérito
A lide materializada no presente processo se inicia com Manifestação de
Inconformidade pelo indeferimento de solicitação de compensação formalizada no PER/DCOMP
no 1161.22353.020804.1.3.04-0833, de 02/08/2004 (doc. fls. 003 a 007), por meio da qual a
recorrente informou ter realizado recolhimento a maior de COFINS, referente ao período de
apuração encerrado em 31/07/2002.
Por meio do referido documento, a recorrente pretendia ver compensados débitos
da mesma contribuição relativos ao período de apuração MAI/2001, em montante de R$
1.696,23, a partir de créditos originários de DARF de 15/08/2002, no montante de R$
145.221,25.
A denegação da solicitação formulada ocorreu por meio de Despacho Decisório
no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a unidade
jurisdicionante constatou que o pagamento informado teria sido integralmente utilizado para
quitar débitos do contribuinte relativos ao período de apuração PA 31/07/2002.
O cerne da discussão nos autos do processo está na possibilidade se reconhecer
direito creditório da recorrente a partir de declaração de compensação da qual o pagamento
informado já estava alocado para quitar débitos do contribuinte vinculados ao mesmo período de
apuração.
O regime jurídico da compensação tributária, em vigor a partir da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no art. 74 da Lei no
9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-se os débitos
fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua
posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e informações do contribuinte,
não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla
defesa em processo administrativo fiscal específico.
Também há de se observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o do art.
147 (grifei):
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.258 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.913853/2008-06

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Instaurado o processo administrativo fiscal pela apresentação de Manifestação de
Inconformidade à não homologação decorrente da mencionada verificação eletrônica, tem início
a nova etapa de análise do direito creditório, que passa a se operar pela verificação de
documentos hábeis e idôneos da escrita fiscal do contribuinte que comprovem a existência do
crédito utilizado por ele, com observância das regras e princípios aplicáveis ao processo
administrativo fiscal.
Ou seja, com a verificação eletrônica, antes de instaurado o contencioso
administrativo, são consideradas somente as informações e dados constantes dos sistemas
utilizados pela Receita Federal do Brasil. Inexistindo divergência entre as informações prestadas
pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB, homologa-
se a compensação.
Contudo, uma vez constatada inconsistência ou divergência, não se homologa a
compensação declarada e inicia-se a etapa de verificação documental, nos autos de processo
administrativo fiscal, onde recais sobre o contribuinte o ônus de comprovar a existência de
certeza e liquidez do crédito que pretende utilizar.
Como modalidade de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do
CTN, a compensação pressupõe a existência de crédito líquido e certo oponível à Fazenda
Pública, sem o qual não há como se efetivar o encontro de contas pretendido pelo contribuinte.
Nesses termos, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do crédito
em favor do contribuinte. Não restando comprovadas a certeza e liquidez do crédito do
contribuinte, não há como operacionalizar a compensação.
Da análise do que consta dos autos, vê-se inicialmente que a DCTF carreada aos
autos pela recorrente tem natureza retificadora e foi transmitida em 11/09/2008, posteriormente
ao Despacho Decisório eletrônico datado de 12/08/2008.
De certo que a retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor
confessado e recolhido, não é condição prévia para a transmissão da DCOMP, mas também não
é ato que cria, por si mesmo, o direito de crédito do contribuinte. Todavia explica a razão da não
homologação da compensação declarada a partir do batimento eletrônico feito a partir dos dados
constantes dos sistemas utilizados pela Receita Federal.
O que se observa, então, é que o Despacho Decisório denegatório foi emitido a
partir das informações extraídas das próprias declarações da recorrente. Assim, o ato
administrativo que ensejou a não homologação da DCOMP objeto do presente processo
administrativo estava correto quando da sua edição, já que, à vista das informações declaradas
pelo próprio contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito e não homologou a
compensação.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.258 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.913853/2008-06

Ademais, a admissão de retificação da DCTF, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, somente é admissível mediante comprovação do erro em que se funde. É o que determina
o art. 147, § 1o, do CTN, transcrito linhas acima. Não obstante, a recorrente não trouxe aos autos,
no momento da instauração do litígio, os pertinentes documentos que dariam respaldo à redução
do montante dos débitos feita na DCTF e do correspondente crédito que pretende restituir.
Além de DCTF Retificadora relativa ao 4o trimestre de 2002 e DIPJ do exercício
de 2003, ambas de própria lavra da contribuinte, não foram carreados aos autos como visto,
quaisquer elementos que sequer indicassem erro de apuração dos tributos devidos que
ensejassem o débito a menor, nem documentos capazes de demonstrar a existência do direito ao
crédito, como a escrita contábil e fiscal e os documentos a ela inerentes, apontando o alegado
recolhimento indevido ou a maior. Foram esses os fundamentos que levaram corretamente a
decisão de piso à improcedência da Manifestação de Inconformidade, como se extrai do voto
condutor da decisão recorrida (fls. 030 e ss. – destaques nossos):
“Inicialmente, verifica-se que a manifestante efetuou recolhimento de contribuição
social para extinguir débito de determinado período de apuração. No ano seguinte,
informou na DIPJ do período que tal débito era menor do que o valor efetivamente
recolhido no DARF.
Disto, apresentou Declaração de Compensação, indicando como crédito de pagamento
indevido o valor da diferença entre o recolhido no DARF e o declarado na DIPJ.
(...)
Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que não constam quaisquer documentos
com animus probanti que demonstrem que o citado pagamento da contribuição
social tenha sido realizado indevidamente, ou a maior. Os documentos constantes do
processo perfazem tão somente as declarações que a Receita Federal do Brasil já
possui em sua base de dados.
No caso em tela, embora a contribuinte tenha afirmado que recolheu a contribuição
social por estimativa, não apresentou documento com a indicação dos valores do
faturamento do período, ou ainda, as notas fiscais e seus respectivos valores, nem os
Balancetes Analíticos, nem tão pouco o Razão do período que, juntos ou em
separados pudessem demonstrar, de forma cristalina que o débito foi calculado e
pago com base em uma estimativa. Aliás, a contribuição social não é exação
recolhida por estimativa, sendo este termo aplicável em outros tributos federais, o
Imposto de Renda e a CSLL.
De todo modo, poderia a interessada ter demonstrado que o valor declarado na DIPJ
era o correto, baseado no faturamento do período a que se relaciona. Para tanto,
bastaria que apresentasse copia da escrituração contábil correspondente.
Estes elementos de prova serviriam para a alteração das informações apresentadas
espontaneamente pela interessada, deixando inequívoco o pagamento efetuado a
maior, visto que para que seja homologada a compensação ora pleiteada, o crédito
tributário deve ser revestido de liquidez e certeza, conforme previsto no artigo 170 do
Código Tributário
Nacional.
Conclui-se, por conseguinte, que a interessada absolutamente não demonstra, de
forma elementar, a existência do suposto pagamento indevido.
(...)
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.258 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.913853/2008-06

Assim, referenciando-nos à norma do processo administrativo fiscal, acima transcrita,
resta devidamente caracterizado que o momento oportuno para o contribuinte trazer à
baila os elementos que, eventualmente, possam infirmar a peça vestibular ou, mais
especificamente, a decisão recorrida é mesmo o de apresentação da Manifestação de
Inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em outra oportunidade, até mesmo
porque não se verifica, na espécie, qualquer das hipóteses elencadas nas alíneas do
artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, acima colacionado".
Não se sustentam os argumentos de que o DARF chancelado pelo Banco
comprovaria o recolhimento a maior e que a DCTF retificadora, acompanhada da DIPJ,
comprovariam o real valor devido. Também é absurda e sem qualquer amparo legal, como visto,
a alegação de que o recolhimento em montante maior do que o suposto “valor estimado” deve
ser considerado como “direito creditório, líquido e certo, para posteriores compensações”.
Nem em sede de Recurso Voluntário, já ciente dos argumentos do voto condutor que
levaram o colegiado de piso a manter a não homologação, fizeram a recorrente juntar aos autos
qualquer outro documento que capazes de comprovar o alegado débito inferior ao confessado,
para assim afastar os fundamentos da decisão de piso e reforçar a possibilidade de realização de
uma diligência. Limitou-se basicamente a defender que as declarações que já havia acostado
seriam suficientes para garantir liquidez e certeza ao vindicado direito creditório.
É farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e ainda que a prova documental deve ser produzida até o momento
processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da
ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia. Estas decisões
estão amparadas:
i) na legislação tributária, que dispõe que a DCTF é instrumento de
confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário (art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 19843) e que a compensação de débitos tributários
somente pode ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos
do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN4);
ii) na lei que trata do processo administrativo tributário federal, que
estabelece que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, a

3 Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente e acrescido da multa de
vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal, o não cumprimento da
obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do
Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26
de outubro de 1983.

4Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.258 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.913853/2008-06

menos que fique demonstrada sua impossibilidade por motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 19725);
iii) no art. 373 da Lei no 13.105/20156, aplicável subsidiariamente ao caso,
que determina que o ônus da prova incumbe a quem alega fato constitutivo
de direito.
Entendo que é determinante o comportamento do sujeito passivo desde a
instauração do litígio. Ou seja, há de se constatar sua busca em comprovar o alegado ainda em
sede de Manifestação de Inconformidade e, uma vez ciente dos motivos pelos quais os elementos
de prova até então trazidos não foram considerados suficientes para seu desiderato, também é seu
o esforço de sanar as lacunas probatórias deixadas.
No caso dos autos, como visto, o despacho decisório e a decisão de piso
pautaram-se na ausência de comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado. A recorrente
não se desincumbiu do seu dever de trazer, no momento oportuno, os necessários elementos de
prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior e que, no sentir deste
Conselheiro, comprovassem minimamente a existência de seu direito, de sorte que não merece
acolhimento o pleito de reforma da decisão de primeira instância.
À vista do exposto, não se caracterizam a certeza e a liquidez necessárias ao
reconhecimento do crédito que ampara a declaração de compensação objeto do presente
processo, de forma que, a meu sentir, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário do contribuinte para, no mérito, negar-lhe provimento.

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no §1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
(...)

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.258 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.913853/2008-06

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche – Relator.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital